Tribunal: TJMT
Processo: 0002530-15.2018.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002530-15.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), BEATRIZ FATIMA FIGUEIREDO RABEL - CPF: 206.995.061-15 (APELADO), DANIELA PAES DE BARROS - CPF: 854.879.881-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA AMBIENTAL — PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — VERBETE No 467 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — NÃO OPERADA.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

Não se mostra juridicamente admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, uma vez que, conforme verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, o quinquênio prescricional inicia-se após o término do processo administrativo.

O lapso prescricional para a cobrança de crédito decorrente de multa ambiental se exaure em cinco (5) anos, conforme artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, portanto, deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 16377975) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
o crédito não tributário, decorrente da aplicação e multa ambiental, apenas passa a ser exigível após o término do processo administrativo
[...],
cujo encerramento acarreta na fluência do prazo prescricional quinquenal no artigo 1o, Decreto 20.910/32
”.

Assevera que “
considerando que o encerramento do processo administrativo quanto à multa ambiental aplicada ocorreu em 09/12/2016, com a notificação da parte acerca o julgamento de sua impugnação, bem como tendo em vista o ajuizamento da execução fiscal em 09/08/2018, observa-se que inocorrente, na espécie, a prescrição quinquenal a que alude o artigo 1o, do Decreto 20.910/32
”.

Afiança que “
não se sustenta a alegação de prescrição, uma vez que a constituição definitiva do crédito ocorreu tão somente na data em que o contribuinte foi notificado da decisão final, a saber, mediante correspondência recebida em 09/12/2016
”.

Afirma que “
somente a partir de sua ciência a respeito da decisão final no processo administrativo, da qual não cabia mais nenhum outro recurso, é que restou definitivamente constituído o crédito não tributário, iniciado, a partir de então, a fluência do prazo prescricional
”.

Requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões (Id. 16377979, fls. 4).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Verifica-se que o Auto de Infração n. 178273 foi lavrado pelo agente fiscal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano em 17 de maio de 2005 (fl. 36), resultando no processo administrativo n. 356728-2 (fl. 35).

A executada/excipiente foi notificada do Auto de Infração n. 178273 em 13 de outubro de 2005 (fl. 51) e apresentou defesa administrativa em 24 de outubro de 2005 (fls. 43/46), sendo julgada em primeira instância administrativa apenas em 14 de março de 2014 (fl. 75).

Desse modo, tendo o órgão ambiental proferido decisão em 14 de março de 2014, ou seja, mais de 09 (nove) anos da data do fato, ocorreu a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração e, por conseguinte a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que essa começa a contar a partir da conclusão do processo administrativo, com a constituição definitiva do crédito, que não ocorreu, em vista da ocorrência da prescrição quinquenal para apuração da infração administrativa.

Diante do exposto, acolho o pedido da executada/excipiente para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do Auto de Infração n. 178273 (fl. 36) e, por conseguinte, a multa cobrada nesta ação, bem como julgo extinta a ação executiva, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a Fazenda Pública nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 396,62 (trezentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Outrossim, deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo, procedendo-se ao levantamento de eventuais penhoras existentes nestes autos.
(Id. 16377975, fls. 2/3).

Execução fiscal de crédito não tributário decorrente do não pagamento de multa ambiental descrita no Auto de Infração ao Código de Obras e Edificações no 19108/2018 (certidão de dívida ativa no 1588634, Id. 16377956), em que a inicial foi protocolada no dia 9 de agosto de 2018 (Id. 16377954, fls. 6) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 20 de agosto do mesmo ano (Id. 16377957).

A executada, na data de 8 de outubro de 2018, apresentou
exceção de pré-executividade
, por ter operado a prescrição do processo administrativo, bem como por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, pois desde o ano de 2007 “
não é mais proprietária do imóvel
” (Id. 16377959).

Em 6 de março de 2019, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição da pretensão executiva (Id. 16377975).

Pois bem.

A questão acerca da prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade, já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32
, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4.
A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente
. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos,
em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois
o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida
.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010). [sem negrito original]

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MULTA AMBIENTAL
.
EXECUÇÃO FISCAL
. CDA.

DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA
. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

[...] 2.
O STJ fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo
(AgRg no AgRg no AREsp 596.376/PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2016;
REsp 1.669.907/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017; REsp 1.193.998/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1o/7/2015).

3. Recurso Especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1787749/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de maio de 2019. [sem negrito no original]

TRIBUTÁRIO.
MULTA AMBIENTAL
. [...].
RESP 1.112.577/SP
, REL. MIN. CASTRO MEIRA. JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO [...].

[...] 1.
Esta Corte, entende que enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
(Precedente da 1a. Seção, submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
REsp. 1.112.577/SP
, Rel. Min. Castro Meira, DJe 8.2.2010).

[...] 4. Agravo Regimental do particular desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1300044/SP, relator Ministro Napoleão Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de agosto de 2016). [sem negrito no original]

[...]
AMBIENTAL
. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO
A QUO
. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO.

[...]

4.
Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, diante da consagração do princípio universal da ‘
actio nata’
.

5.
Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator
.

6.
Antes disto, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
(
REsp 1.112.577/SP
, Rel. Castro Meira, Primeira Seção, j. 9.12.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos) [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1260915/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2011). [sem negrito no original]

Portanto, não se mostra juridicamente admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental.

Prossigo.

Por se tratar de crédito não tributário proveniente de multa ambiental, não se aplicam as disposições contidas no Código Tributário Nacional, mas os comandos da Lei de Execução Fiscal.

Logo, em obediência ao contido no artigo 8o, § 2o, da Lei no 6.830 de 22 de setembro de 1980, o despacho ordenatório de citação é que constituirá o marco interruptivo da prescrição.

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

§ 2o - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

[...] II –
Em se tratando de execução fiscal, relativa a dívida de natureza não tributária, é aplicável a causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80, ou seja, o despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal
.

III – Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 979737/MG, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário Oficia de Justiça em 28 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

É certo que, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de
multa ambiental
, o lapso prescricional se exaure em (5) cinco anos, por força da incidência do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTE REGIDO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC. SÚMULA N. 467/STJ.

[...]

2.
Esta Corte adotou entendimento, inclusive em sede de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.112.577/SP), na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido de que o prazo prescricional nas ações de cobrança de multa aplicada devido à infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32
.

3.
Sobre o tema, esta Corte editou a Súmula n. 467, a qual dispõe que: ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental’
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1225489/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 4 de março de 2011). [sem negrito no original]

AGRAVO REGIMENTAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/1932.

[...]

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que se aplica a prescrição qüinqüenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, às ações de cobrança de multa administrativa decorrente de ilícito ambiental
.

3. Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.112.577/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC [...].

(STJ, Segunda Turma, AgRg no Ag 1129943/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2011). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL —
EXECUÇÃO FISCAL
—
MULTA AMBIENTAL
—
DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA
— PRESCRIÇÃO QUINQUENAL — DECRETO 20.910/32 — NÃO OCORRÊNCIA — SENTENÇA ANULADA — RECURSO PROVIDO.

É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de multa ambiental, o lapso prescricional se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932. [...] . (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 127723/2015, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 24 de julho de 2018). [sem negrito no original]

No tocante ao marco inicial para a contagem do lustro prescricional, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser a data da constituição definitiva do crédito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MULTA AMBIENTAL. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
APLICAÇÃO DO RESP 1.115.078/RS, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC E SÚMULA 467/STJ.

1. Trata-se de Recurso Especial contra acórdão que considerou a data da infração como termo inicial de contagem do prazo quinquenal da prescrição da pretensão executória de multa ambiental.

2.
De acordo com entendimento fixado no STJ no âmbito do regime dos recursos repetitivos, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito
. (REsp 1.115.078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.4.2010).

3.
Diante da pacificação da matéria, o STJ editou a Súmula 467 sobre o tema: ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental’
.

4. Não fixada no acórdão recorrido a data do término do processo administrativo, devem os autos retornar ao Tribunal de origem para, diante das premissas jurídicas aqui fixadas, averiguar a ocorrência de prescrição.

5. Recurso Especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1275014/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 9 de maio de 2013). [sem negrito no original]

AMBIENTAL
. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO
.
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
.

[...]

4. Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, diante da consagração do princípio universal da actio nata.

5.
Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator
.

6.
Antes disto, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
(REsp 1.112.577/SP, Rel. Castro Meira, Primeira Seção, j. 9.12.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos).

7. Recurso especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1260915/RS, relator Ministro Mauro Campbel Marques, publicado do Diário de Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2011). [sem negrito no original]

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição do crédito, que se deu em 14 de março de 2014 com a conclusão do processo administrativo (Id. 16377974, fls. 1), até o despacho ordenatório de citação, proferido em 20 de agosto de 2018 (Id. 16377957), não transcorreu período superior a cinco (5) anos.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020